Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO PELO TRIBUNAL.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. Havendo a fixação de honorários na origem, cabe ao Tribunal readequar os valores fixados de acordo com o julgamento favorável do recurso.
4. Quando o embargante sucumbe em seus pleitos recursais, a reversão dos honorários, determinando a condenação proporcional, é medida imperativa, conforme inteligência inserta no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.